Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZA DA SILVA BERNER, em face à sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 55770913): “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZA DA SILVA BERNER contra ato praticado pela DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. Pretendem as partes impetrantes, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZA DA SILVA BERNER, devidamente qualificado nos autos, a concessão de medida liminar para que para que seja determinada a suas colações de grau na data anteriormente prevista (07/12/2023) sejam fornecidos os certificados e diplomas de conclusão do curso de Medicina, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada pelo juízo. Relatam as partes autoras cursar Medicina na ESCS desde o primeiro semestre de 2018, de modo que concluirão a graduação de 6 (seis) anos no segundo semestre de 2023. Narram terem recebido o calendário letivo da Direção da Faculdade que informava a data da colação de grau do curso de Medicina, a saber: 07/12/2023. Por esse motivo, inscreveram nos cursos preparatórios da MedGrupo com a finalidade de serem aprovados na Residência Médica oferecida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em parceria com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED). Em 28/08/2023, efetivaram suas inscrições para a prova da Residência Médica oferecida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Informam que a Direção da ESCS alterou a data da Colação de Grau para o dia 09/01/2024, ao argumento que os alunos deveriam, antes, realizar a prova do ENADE. Explicam que a prova do Enade será realizada no dia 26/11/2023, e a divulgação da relação de estudantes em situação regular em 04/01/2024. Assim, a entrega do Diploma dos alunos só ocorreria, depois, no dia 09/01/2024. Asseguram que com a mudança de data, não lhes seria mais possível cursar a Residência Médica conforme planejado, ao argumento de que, para efetivarem a matrícula na Residência Médica, precisam encaminhar para a FUNDMED suas Carteiras de Registro Profissional comprovando inscrição no Conselho de Classe Profissional do Rio Grande do Sul, até dia 21/12/2023. Suscitam o fato de que, conforme previsto na Lei no 3.268/1957, devem apresentar ao conselho de fiscalização profissional do Rio Grande do Sul o Diploma que comprove a conclusão da graduação em Medicina. Ato contínuo, informam ter entrado em contato com a Direção da ESCS, a fim de manter a Colação de Grau para o anteriormente previsto (07/12/2023). Contudo, relatam que a instituição, por meio do Despacho-FEPECS/DE/ESCS, destacou que qualquer declaração de conclusão do curso só será emitida após a liberação da relação de estudantes em situação regular no Enade 2023 que se encontra prevista pelo Inep em 04 de janeiro de 2024, para todos os estudantes do país. Postulam, liminarmente, a concessão de medida liminar para que seja determinada a suas colações de grau na data anteriormente prevista (07/12/2023) sejam fornecidos os certificados e diplomas de conclusão do curso de Medicina, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada pelo juízo. No mérito, pugnam pela confirmação do pleito liminar e a concessão da segurança. Postularam a concessão da gratuidade de justiça. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Deferimento de gratuidade de justiça ao ID 172485592. Pedido liminar indeferido ao ID 172485592 sob a fundamentação de ausentes os requisitos legais para a concessão da medida. Uma vez que, realização da prova do ENADE constitui ônus para o estudante que pretende colocar grau, da mesma forma como seriam as demais disciplinas na grade curricular. Também, a obrigatoriedade de realização da prova como requisito para a colação de grau constitui fato notório. Ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- FEPECS, ID 174024377. Sobreveio o posicionamento do Ministério Público, ID 174206701, sob a alegação de não haver motivos que justifiquem a intervenção do Ministério Público, diante dos elementos disponíveis para análise. Após, os autos vieram conclusos”. Sobreveio sentença que denegou a segurança vindicada e condenou os impetrantes ao pagamento das custas processuais. Os impetrantes interpuseram apelação (ID 55770915). Repristinaram os termos de sua petição inicial e, ao final, requereram a reforma da sentença. Em seguida, apresentaram petição, em que postularam o reconhecimento da perda do objeto e em virtude da realização de colação de grau em 11/12/2023 (ID 55770918). Contrarrazões, em que também se suscitou tese de perda do objeto (ID 55770923). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Tendo em vista que os impetrantes noticiaram que já colaram o grau na forma vindicada no mandamus, observa-se que houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator